Tribunal: TJPA
Processo: 0809820-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809820-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ELITO LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 12.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FACE DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ADEQUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DOS ACUSADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada. Desta feita, não se verificando, dos autos, nenhuma teratologia a macular o processo, as alegações referentes à inviolabilidade de domicílio e à imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso devem ser procedidas em sede de eventuais recursos de mérito que o impetrante, porventura, julgue necessários.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta dos crimes em epígrafe, pois o paciente e o corréu tinham em poder e mantinham em sua posse alta quantidade de maconha.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de ANTONIO ELITO LOPES DA SILVA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA.

Consta da impetração que o paciente,
preso desde 05.11.2019
, foi
sentenciado à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
, tendo o juiz
a quo
, naquela ocasião,
mantido sua prisão cautelar
.

Alega o impetrante que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade,
de vez que
inexistem, nos autos, elementos concretos a autorizar sua custódia cautelar
, até por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita.

Aduz que
a prisão se deu de forma irregular, dada a inviolabilidade do domicílio
, pois os policiais não possuíam mandado de prisão ou de busca e apreensão para adentrar a residência na qual se encontrava o paciente.

Argumenta que
o coacto deve cumprir sua pena em regime aberto
, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06, além de já ter cumprido 1/6 da referida reprimenda.

Pleiteia a
concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do réu
.

A Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento do relator originário, o Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, por motivo de licença médica,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05.11.2019, juntamente com Raimundo Sandro Silva de Melo, prisão esta que foi convertida em prisão preventiva em 07.11.2019.

Informa que no dia 25.11.2019, o advogado constituído pelo réu peticionou requerendo a rejeição da denúncia, a extinção do processo e a expedição do alvará de soltura, pleitos esses que não foram conhecidos pelo magistrado, visto não se tratar do momento processual adequado.

Ressalta que a denúncia foi oferecida em 18.12.2019, o processo seguiu seu trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento realizada em 01.09.2020. Na data de 29.09.2020, sobreveio sentença condenatória.

Assevera que, conforme devidamente fundamentado em sentença condenatória, justificou-se a imposição do regime prisional mais gravoso, ainda que estabelecida pena abaixo dos 4 anos de reclusão, pois presentes fundamentos que desbordam da gravidade abstrata, e das circunstâncias comuns à espécie, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta praticada.

Por fim, refere que a segregação cautelar dos réus foi mantida por ser imprescindível para a garantia da ordem pública, eis que a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pela
denegação
do
writ
.

O relator originário do feito, Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, constatou a prevenção desta magistrada para atuar no presente Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto às alegações de
inviolabilidade do domicílio e de alteração do regime semiaberto para o aberto, tem-se que estas
não podem ser conhecidas
.

Isso, porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, eis que, em relação à
inviolabilidade do domicílio,
trata-se, o presente caso, de hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que os agentes, na ocasião, encontravam-se em flagrante delito, autorizando os policiais a procederem a prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. (...) ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. IMPROCEDENTE. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. (...) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. (...) (TJE/PA, 1759197, 1759197, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-22).

Em relação ao
regime inicial de cumprimento da reprimenda,
informa, o magistrado coator
,
que:

“(...) justificou-se a imposição do regime prisional mais gravoso, ainda que estabelecida pena abaixo dos 4 anos de reclusão ao réu, pois presentes fundamentos que desbordam da gravidade abstrata, e das circunstâncias comuns à espécie, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta praticada.

Por isso, tenho que o regime mais gravoso é o mais indicado como necessário para o alcance dos fins da pena, do que o regime menos gravoso do que indicaria a mera correspondência da quantidade da pena à previsão legal.

Assim, o regime semi-aberto ao réu atende ao critério da proporcionalidade das penas, bem como ao efeito dissuasório, vez que ficou comprovado nos autos a traficância de mais de 250 kg de droga, além da apreensão de armas de fogo. (...)”

Tal justificativa está em consonância com a hodierna jurisprudência da Corte Superior,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E QUALIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 4.
É uníssona neste Sodalício a orientação de que inexiste qualquer irregularidade quando o julgador, mediante decisão fundamentada, estabelece, para a punição do delito de tráfico de drogas, regime mais gravoso do que o previsto para o quantum da pena fixada, escorado no fator quantidade e qualidade do entorpecente apreendido. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC 522.899/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de flagrante nulidade absoluta, sendo que, para a análise de tal argumentação, necessário seria que se procedesse ao exame aprofundado de provas, o que não é permitido em sede restrita da Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária que não pode ser tão simplesmente banalizado, reputa-se
muito mais sensato e recomendável que as anteditas alegações sejam apreciadas em eventuais recursos de mérito que o impetrante, porventura, julgue necessários.

Em relação ao argumento de que
inexistem, nos autos, elementos concretos a autorizar a custódia cautelar do paciente
, visto que
não há nada a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal,
também
não lhe assiste razão
.

D
a leitura dos documentos e
das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública
.

Segundo a sentença e as informações judiciais, no dia 05.11.2019, por volta das 19h00, a polícia civil especializada em roubo a bancos, em ronda extensiva pela cidade, buscando indícios de um roubo que ocorrera dias antes, em uma agência bancária, recebeu informação de que na própria área em que realizavam as buscas, havia indivíduos com atitudes suspeitas em um sítio da região. Em seguida, realizaram a abordagem do paciente e do corréu Raimundo Sandro Silva de Melo, encontrado, no referido local, nada mais do que 270 (duzentos e setenta) quilos de maconha, além de duas armas do tipo espingarda e rifle.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de substância entorpecente apreendida, consistente em 363,850 kg de maconha, circunstância indicativa de maior desvalor da conduta, a justificar a manutenção da medida extrema em desfavor do agente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 126.421/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) (grifei)

Assim, tem-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2020